Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722611-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARCIO SCATENA VILLAR D E C I S Ã O A agravante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, pede a inscrição de sua advogada, Samantha Cristina Araújo Rodrigues, OAB/DF 66.834, para sustentação oral por videoconferência (ID 62218843). As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. No caso, a advogada da agravante possui domicilio na sede do Tribunal de Justiça (ID 62218846). INDEFIRO o pedido. Mantenham-se os autos incluídos, por ora, em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator